Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-36.2022.8.11.0106
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000496-36.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCAL - CPF: 035.311.651-35 (APELADO), KARINA SOTERIO DE SOUZA - CPF: 703.542.081-95 (VÍTIMA), VICTOR MANOEL ALVES - CPF: 077.753.831-86 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPRAS ONLINE NÃO AUTORIZADAS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação de tentativa de furto e falsidade ideológica, relacionados à realização de compras eletrônicas não autorizadas com o cartão de crédito da vítima, com fundamento no art. 386, II e V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para infirmar a absolvição e permitir decreto condenatório pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise das provas colhidas em juízo demonstra ausência de elementos seguros e convergentes capazes de atribuir ao acusado, com o grau de certeza exigido, a prática de compras fraudulentas com o cartão da vítima.

4.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais praticados mediante fraude, não encontra respaldo em documentos ou outros elementos externos capazes de corroborar de forma inequívoca a autoria delitiva.

5.
Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, inexistindo suporte mínimo para condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório é insuficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, exige respaldo em elementos probatórios independentes para sustentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II e V; CP, art. 155, caput, c/c art. 14, II, e art. 229, caput, na forma do art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1011567-96.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 16/07/2024; Doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
/MT
, que nos autos n.
1000496-36.2022.8.11.0106
, julgou improcedente a denúncia e absolveu
Carlos Eduardo Marçal

da imputação da prática
do crime de
furto
(
art. 155, caput c/c art. 14, II e art. 229, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal
),
com fundamento no art
.
386, II
e V
, do Código de Processo Penal
.

Inconformado, o Ministério Público
requer a reforma da sentença
pleiteando
a condenação do apelado

(Id.
326390918
).

Em contrarrazões (I
d.

326390922
), o apelado, por meio de sua defesa, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer, da lavra d
a
Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, Procurador
a
de Justiça, é pelo provimento do recurso (Id.
333290388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia descreve o seguinte quadro fático-processual
(Id.
286376862
)
:

No dia 02/04/2021, na Rua Adelino Alves Rosa,
n.°
420, Centro, neste município de Novo São Joaquim, o denunciado CARLOS EDUARDO CAMARGO MARÇAL, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consubstanciado em efetuar compras na internet utilizando-se do cartão da vítima, bem como inseriu em documento particular declaração diversa da que devia ser escrita.

De acordo com os informes, no dia e horário dos fatos, o denunciado, aproveitando-se da confiança da vítima, realizou a compra de um celular e de outros itens não especificados no sítio eletrônico das empresas Magazine Luíza e
Amazon
, utilizando o cartão de crédito da vítima.

Ainda segundo o apurado, o acusado alterou o cadastro na vítima junto a empresa Magazine Luíza, consubstanciado em mudar o e-mail da vítima para se passar por ela.

Por fim, restou apurado que a vítima conseguiu cancelar as compras.

A irresignação ministerial sustenta, em síntese, que as provas constantes dos autos seriam suficientes para ensejar a condenação do réu, uma vez que demonstrariam
a subtração de valores mediante abuso de confiança ou fraude, consistente na utilização indevida do cartão de crédito da vítima para realização de compras pela internet

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

A sentença examinou detidamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos prestados em juízo, inclusive o da própria vítima, e concluiu, com acerto, que não restou demonstrada, com o grau de certeza exigido para um juízo condenatório, a autoria delitiva atribuída ao apelado.

Embora a materialidade delitiva estivesse lastreada em boletim de ocorrência e nos depoimentos da vítima e testemunha, o conjunto probatório não se mostra suficientemente robusto para embasar um decreto condenatório.

No caso em tela, a vítima
Karina
Sotério
de Souza

ao prestar
declarações na fase investigativa, narr
ou
as circunstâncias em que teria ocorrido o suposto crime de furto mediante fraude eletrônica
da seguinte forma (Id.
326390358
)
:

QUE a declarante pediu para o suspeito, CARLOS EDUARDO comprar um aparelho celular IPHONE 11, na Cidade de Barra do Garça/MT, trazendo para a declarante para a Cidade de Novo São Joaquim/MT;
QUE a declarante ao transferir os dados de um celular para o outro, pediu ajuda ao suspeito, pois a mesma estava trabalhando no salão; QUE CARLOS EDUARDO pediu o CARTÃO DE CRÉDITO da declarante para pagar o AICLOUD DO IPHONE; QUE a declarante ao acessar o aplicativo do BANCO DO BRASIL instalado em seu celular verificou que alguém teria realizado compras com seu cartão indevidamente no valor de R$1.920,90 (um mil e novecentos e vinte reais e noventa centavos), sendo três compras: (01) um CELULAR SMARTPHONE no valor de R$1.234,00(
hum
mil duzentos e trinta e quatro reais) na MAGAZINE LUIZA no dia 03/04/2021 e duas compras na AMAZON, sendo nos valores R$307,90( trezentos e sete reais e noventa centavos) no dia 02/04/2021, e R$379,00( trezentos e setenta e nove reais) no dia 03/04/2021 de produtos ainda não informados, mas acredita ser a mesma pessoa; QUE na tarde do dia 05/04/2021, ligou na central de atendimento do BANCO DO BRASIL onde foi bloqueado as comprar online conforme protocolo 50269671; QUE a declarante ao tentar entrar no aplicativo da MAGAZINE LUIZA percebeu que alguém tinha alterado seu EMAIL, em seguida ligou para a central de atendimento da MAGAZINE LUIZA para atualização de seus dados cadastrais; QUE ao acessar o site da MAGAZINE LUIZA foi possível visualizar os seus pedidos, na qual constatou que havia uma compra de um celular SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G9, no dia 03/04/2021 as 10:15hs no valor de R$1.234,00(
hum
mil duzentos e trinta e quatro reais) tendo como destinatário a pessoa de CARLOS EDUARDO MARCAL, no seu endereço RUA G, 134, CASA DE ESQUINA, SOLAR VILLE BARRA DO GARÇAS-MT, CEP; 78.600-000; QUE a declarante reconhece o endereço informado como sendo de, CARLOS EDUARDO, pois já foi em sua residência na Cidade de Barra do Garças-MT; QUE a declarante informa ainda, que o suspeito alterou seus dados junto ao site da Loja MAGAZINE LUIZA para efetuar a compra do celular, acredita que ele usou seu CPF para fazer a alteração de dados como EMAIL e endereço, pois CARLOS EDUARDO também teve acesso a seus documentos pessoais para cadastrar o IPHONE;
QUE segue em anexo os dados da compra da Loja MAGAZINE LUIZA e extrato bancário que consta as compras efetuadas possivelmente pelo suspeito, haja vista a declarante não ter fornecido seu cartão para terceiros; QUE a declarante relata que VICTOR MANOEL( DAVI), presenciou quando CARLOS EDUARDO pediu acesso ao cartão do banco da declarante;

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento anteriormente prestado, e afirmou que
constatou a existência de compras não autorizadas em seu
cartão de crédito. Declarou que, ao tentar cancelar as transações e verificar o local de entrega dos produtos, descobriu que seriam entregues na residência de Carlos Eduardo, localizada em Barra do Garças, esclarecendo que, à época dos fatos, ela ainda não residia naquela cidade.

Explicou
, ainda,
que o acusado provavelmente teve acesso aos seus dados bancários quando a auxiliou na transferência de dados entre aparelhos celulares, momento em que ela trocou de telefone.

Em seu depoimento
a testemunha

Victor Manoel Alves
esclareceu que não trabalhava no salão, apenas estava presente no dia dos fatos para auxiliar uma funcionária. Confirmou que Carlos Eduardo estava no estabelecimento ajudando Karina a transferir dados entre celulares. Embora não tenha presenciado o momento em que o acusado solicitou o cartão de crédito da vítima, posteriormente Karina lhe relatou que Carlos Eduardo havia clonado seu cartão. Victor confirmou que o acusado teve acesso ao celular e cartão da vítima, e posteriormente identificou que o endereço de entrega das compras fraudulentas correspondia exatamente à residência de Carlos Eduardo
.

Por sua vez, o réu ao ser
interrogado
perante a autoridade policial
declarou conhecer
vítima
e, quanto à imputação do crime de estelionato em
seu
desfavor, negou veementemente a prática delituosa. Asseverou jamais ter tido acesso ao cartão de crédito da mencionada vítima, e, especificamente em relação ao pagamento do serviço da plataforma
i
Cloud, afirmou possuir comprovação documental de que tal despesa foi quitada mediante utilização de seu próprio cartão de crédito.
Carlos Eduardo, n
egou, ainda, ter realizado quaisquer compras com os dados do cartão de Karina, tampouco ter recebido, em sua residência, o aparelho celular supostamente adquirido de forma fraudulenta. Por fim, esclareceu que,
no momento em que
Karina lhe entregou um aparelho celular para que realizasse a transferência de aplicativos para outro dispositivo, havia diversas pessoas presentes no salão de beleza, o que poderia ser confirmado por eventuais testemunhas.

É cediço que nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante fraude ou abuso de confiança, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, tal valoração não é absoluta, exigindo-se
que o relato da ofendida encontre respaldo em outros elementos de convicção constantes dos autos, formando um conjunto probatório harmônico e seguro para embasar eventual decreto condenatório.

No caso em tela, embora Karina
Sotério
de Souza tenha narrado a ocorrência de compras não autorizadas em seu cartão de crédito, supostamente realizadas pelo acusado, seu depoimento não foi corroborado por outros meios de prova. Não foram juntados aos autos extratos bancários, comprovantes de compra ou registros de alteração cadastral que pudessem confirmar, de maneira inequívoca, a realização das transações fraudulentas e sua vinculação ao acusado.

Quanto ao depoimento da testemunha Victor Manoel Alves, este apenas confirma que o acusado compareceu ao salão de beleza para auxiliar na configuração do aparelho celular da vítima. Contudo, a testemunha não presenciou qualquer ato ilícito, tendo tomado conhecimento das supostas compras fraudulentas apenas através do relato da própria vítima.

Ressalte-se que, em resposta ao ofício expedido à empresa
Amazon
, esta informou a insuficiência dos dados encaminhados para verificação de eventuais fraudes, solicitando informações adicionais que não foram apresentadas pela acusação. Tal circunstância reforça a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

Nesse descortino, não há como acolher o pedido de condenação do apelado, ao menos de forma realmente segura e estreme de dúvidas.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória, vez que não há maiores informações
acerca
das supostas compras realizadas com o cartão de crédito da vítima, tampouco documentação que comprove a alteração de dados cadastrais em sites de comércio eletrônico
.

Logo, por ser cediço que para um decreto condenatório é imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime imputado ao apelado, a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse contexto, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, aplicando na espécie o princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, trago à colação a doutrina de Guilherme

de Souza Nucci,
verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MEDIANTE FRAUDE – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINSITERIAL – CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime a ele imputado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(N.U 1011567-96.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação da prática dos delitos de lesão corporal contra ascendente e furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3.
Embora existam indícios de autoria e materialidade, as provas angariadas não foram confirmadas em juízo, não havendo elementos que sustentem um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu
. 4. A vítima alterou sua versão em juízo, negando os fatos inicialmente narrados na fase policial, o que compromete a credibilidade da prova oral. 5. A ausência de exame de corpo de delito e de outros meios técnicos idôneos para comprovação das supostas agressões inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal. 6.
A inexistência de elementos que evidenciem a intenção deliberada de subtrair os bens impede a condenação pelo crime de furto, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A absolvição deve ser mantida quando as provas angariadas nos autos são insuficientes para embasar um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, em observância ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 129, § 9º, 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 72.929/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2017; TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.05.2019.

(N.U 1001668-04.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.
Destacamos

Assim na hipótese dos autos, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição do apelado
Carlos Eduardo Marçal
, por não existirem provas suficientes a alicerçar o pretenso decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela acusação, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026